Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO INFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão de contrato de compra e venda de veículo celebrado entre consumidor e revendedora, condenando exclusivamente a empresa à devolução dos valores pagos. Foram rejeitados os pedidos de danos morais e a responsabilidade de corréus indicados como intermediários da negociação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital da empresa ré foi válida; (ii) estabelecer se os corréus intermediários devem ser responsabilizados solidariamente com a empresa vendedora; (iii) verificar se a frustração da transferência do veículo em razão de alienação fiduciária não informada gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se válida a citação por edital quando, mesmo sem o esgotamento absoluto de todas as diligências, demonstram-se tentativas razoáveis e infrutíferas de localização do réu, com base em sistemas como INFOSEG, SIEL e Receita Federal.
4. A existência de alienação fiduciária sobre o bem, não informada ao comprador, impossibilita a transferência do veículo e configura inadimplemento contratual, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
5. A empresa que formalizou o contrato, emitiu recibo e recebeu o pagamento configura-se como fornecedora direta, sendo responsável pelos danos decorrentes da relação de consumo, ainda que parte do valor tenha sido transferida a terceiros.
6. Os corréus que atuam ativamente como intermediários da negociação ou mantêm a titularidade do bem também se enquadram como fornecedores, nos termos do CDC, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
7. A aquisição de veículo com pagamento à vista, frustrada pela existência de ônus não informado, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação por dano moral, diante da angústia, insegurança e legítima frustração do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. Apelo do autor provido. Recurso da ré improvido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e infrutíferas para localização do réu.
2. Configura responsabilidade solidária, nos termos do CDC, a atuação conjunta de empresa e terceiros na venda de veículo cuja transferência é inviabilizada por alienação fiduciária não informada.
3. A frustração da transferência de bem adquirido de boa-fé, em razão de ônus oculto, gera dano moral indenizável.